Tribunal: TJMT
Processo: 1018284-19.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018284-19.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JULIO MARIA ADRIANO CAMPOS - CPF: 929.976.271-68 (RECORRENTE), AMANDA RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 061.780.711-67 (ADVOGADO), ALESSANDRA VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 055.347.641-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Agravo Interno:

1018284-19.2024.8.11.0001

No pauta:

27

Origem:

NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravante:

JULIO MARIA ADRIANO CAMPOS

Agravado:

BANCO C6
S.A

Juiz Relator:

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - VÍTIMA DE GOLPE DO BOLETO BANCÁRIO - CLIENTE QUE SEGUE AS INSTRUÇÕES DE FRAUDADORES E EFETUA O PAGAMENTO - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – ENVIO DE BOLETO POR CANAIS NÃO OFICIAIS - RESPONSABILIDADE NÃO CARACTERIZADA - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A INICIAL – APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO – SENTENÇA MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE no 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Agravo Interno.

2. Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que julgou procedentes o recurso para reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedente a inicial.

3. A parte Agravante requer a reforma da decisão para que seja mantida a sentença. Em contrarrazões, o agravado pugnou pela improcedência do agravo interno.

4. O acervo probatório dos autos demonstra que o reclamante foi vítima de golpe do boleto bancário, sem a participação, conivência ou omissão da reclamada, de maneira que não há como atribuir responsabilidade objetiva as partes.

5. Não se trata de fortuito interno, tendo em vista evidente que resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, o que afasta a responsabilidade da parte promovida, a teor do que dispõe o art. 14, §3o, II, do CDC.

6. Conforme os fatos narrados nos autos, o agravante transferiu os valores recebidos para um terceiro fraudador mediante o pagamento de boleto falso, sem verificar a autenticidade dos dados do destinatário ou recorrer aos canais oficiais do banco. Essa conduta caracteriza negligência do próprio consumidor, eximindo a instituição financeira de responsabilidade, conforme prevê o art. 14, § 3o, II, do CDC.

7.
A reclamante anexa
, aos autos, o comprovante de pagamento que demonstra de forma inequívoca que o reclamado não foi o beneficiado da transação.

8
. É o entendimento da Turma Recursal:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. GOLPE DO BOLETO FRAUDULENTO. ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO VIA PIX A TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO PROVIDO.

1. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, prevista no art. 14 do CDC, é afastada quando há culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
. No caso, a autora foi vítima de golpe ao utilizar canal não oficial para emissão do boleto, sem comprovação de que o documento foi gerado no site da concessionária.

2. A jurisprudência reconhece que golpes do boleto bancário constituem fortuito externo, eximindo o fornecedor de responsabilidade, conforme disposto no art. 14, § 3o, II, do CDC.

3. Agravo interno conhecido e provido.

(N.U 1006095-09.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024,
Publicado
no DJE 25/10/2024)”

9
. Registra-se que o artigo 1.021, § 4o do CPC, prevê a aplicação de multa entre um
a
cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado.

10
.
Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
JULIO MARIA ADRIANO CAMPOS
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática
.

11
.
Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4o do CPC, de 10% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025